Tribunal: TJMT
Processo: 0006979-09.2007.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
INTERESSADO/APELADO:
CÉLIO SANTOS OLIVEIRA

Número do Protocolo: 32140/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACESSIBILIDADE – VALOR DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – JURISDIÇÃO DE EQUIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1 – O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, XV) sem qualquer restrição quanto à qualidade ou condição do destinatário da norma, abrangendo, em seu núcleo essencial, o direito de permanência e de deslocamento no território nacional.
2 – Nos edifícios de uso públicos deve ser garantida a obrigação legal de acessibilidade ou de adequação às normas de acessibilidade, sob pena de patrocinar a exclusão social.
3 – Na fixação da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração a gravidade objetiva da lesão, a personalidade da vítima, considerando-se sua situação familiar e social e sua reputação, a gravidade da falta e as condições do autor do ilícito.
4 – O valor fixado a título de danos morais não pode ser irrisório para o ofensor, mas que também não traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se dentro da jurisdição de equidade as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto, no fixar o valor da indenização.
5 – Não se conhece do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, já que tal pedido deveria ter sido efetuado via apelação ou recurso adesivo, haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, no qual não havia honorários recursais, diferentemente no novo CPC/15, que pode a possibilidade de tal pedido em sede de contrarrazões.

INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
INTERESSADO/APELADO:
CÉLIO SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível Especial de Sinop que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerente CÉLIO SANTOS OLIVEIRA, condenando o Requerido DETRAN/MT ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais acrescido de juros legais e correção monetária pelos índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1o -F da Lei no 9.494/97) a partir desta sentença.
Consta da inicial que, o Requerente/Apelado é deficiente físico desde janeiro/1998, ocasião em que após acidente automobilístico ficou paraplégico, fazendo uso de cadeira de rodas.
Afirma que, se inscreveu perante o Requerente/Apelante com o intuito de realizar provas e testes para obter habilitação especial para direção de veículos, sendo necessário, inicialmente, cursar aulas ministradas por monitores, as quais ocorreram no período de 30/07/2007 a 03/08/2007, no período matutino.
Esclarece que, o prédio e a sala de aula destinados a frequência das aulas não possuíam qualquer “preparação e adequação para deficientes físicos. A começar pelas escadas, sendo que não existia rampas ou elevadores, somente escadas para acesso ao terceiro andar” (fls. 03), local das aulas.
Aduz, ainda, que “não existia banheiro adaptado na sala de aula, muito menos carteiras e assentos adequados e adaptados para deficientes físicos”, de maneira que o Autor “sofreu todas as humilhações possíveis e indesejáveis que um ser humano possa suportar”, eis que “toda manhã, quando chegava para as aulas, tinha que esperar no térreo pela boa vontade das demais pessoas que estavam fazendo o mesmo curso, a fim de que as mesmas o carregassem até o 3o andar” (fls. 03).
Segue afirmando que, durante o período em que frequentou referido curso, sempre “dependia da boa vontade das pessoas” em carregá-lo, além das dores físicas que sentia em razão da ausência de acessibilidade.
Por essa razão, requer, o pagamento de uma indenização no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) à título de danos morais e R$ 5.635,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais) à título de danos materiais, em razão de consulta médica, exames, conserto da cadeira de rodas e viagem a Brasília/DF para a realização do referido conserto.
O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante somente em relação aos danos morais, pois quanto aos danos materiais, o Autor/Apelado não desincumbiu do seu mister, deixando de comprová-los.
Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que, para a configuração dos danos morais não basta o aborrecimento, a frustração, o contratempo, é preciso que haja ofensa a atributos da personalidade, como a honra e a imagem.
Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Alternativamente, pede que o valor arbitrado seja reduzido.
Nas contrarrazões a Apelada refutou as alegações do Apelante, requerendo tão somente a majoração dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 189/192).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível Especial de Sinop que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerente CÉLIO SANTOS OLIVEIRA, condenando o Requerido DETRAN/MT ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais acrescido de juros legais e correção monetária pelos índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1o -F da Lei no 9.494/97) a partir desta sentença.
Consta da inicial que, o Requerente/Apelado é deficiente físico desde janeiro/1998, ocasião em que após acidente automobilístico ficou paraplégico, fazendo uso de cadeira de rodas.
Afirma que, se inscreveu perante o Requerente/Apelante com o intuito de realizar provas e testes para obter habilitação especial para direção de veículos, sendo necessário, inicialmente, cursar aulas ministradas por monitores, as quais ocorreram no período de 30/07/2007 a 03/08/2007, no período matutino.
Esclarece que, o prédio e a sala de aula destinados a frequência das aulas não possuíam qualquer “preparação e adequação para deficientes físicos. A começar pelas escadas, sendo que não existia rampas ou elevadores, somente escadas para acesso ao terceiro andar” (fls. 03), local das aulas.
Aduz, ainda, que “não existia banheiro adaptado na sala de aula, muito menos carteiras e assentos adequados e adaptados para deficientes físicos”, de maneira que o Autor “sofreu todas as humilhações possíveis e indesejáveis que um ser humano possa suportar”, eis que “toda manhã, quando chegava para as aulas, tinha que esperar no térreo pela boa vontade das demais pessoas que estavam fazendo o mesmo curso, a fim de que as mesmas o carregassem até o 3o andar” (fls. 03).
Segue afirmando que, durante o período em que frequentou referido curso, sempre “dependia da boa vontade das pessoas” em carregá-lo, além das dores físicas que sentia em razão da ausência de acessibilidade.
Por essa razão, requer, o pagamento de uma indenização no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) à título de danos morais e R$ 5.635,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais) à título de danos materiais, em razão de consulta médica, exames, conserto da cadeira de rodas e viagem a Brasília/DF para a realização do referido conserto.
O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante somente em relação aos danos morais.
Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que, para a configuração dos danos morais não basta o aborrecimento, a frustração, o contratempo, é preciso que haja ofensa a atributos da personalidade, como a honra e a imagem.
Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Alternativamente, pede que o valor arbitrado seja reduzido.
Nas contrarrazões a Apelada refutou as alegações do Apelante, requerendo tão somente a majoração dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem.
O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XV, sem qualquer restrição quanto à qualidade ou condição do destinatário da norma, abrangendo, em seu núcleo essencial, o direito de permanência e de deslocamento no território nacional.
Seguindo esse espectro protetivo do "jus libertatis", a Constituição Federal garantiu, por meio de norma de eficácia limitada definidora de princípio programático, o direito de acesso das pessoas com deficiência aos logradouros e edifícios de uso coletivo:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(...)
§ 2o. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no art. 227, § 2o.

Assim, a Lei no 7.853/1989, atendendo aos comandos da Constituição Federal, com base nos valores da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana e do bem estar, buscou garantir a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência a todos os locais públicos, sem nenhuma restrição. Essa lei determinou ao Poder Público, em atenção à pessoa com deficiência, a obrigatoriedade de adotar medidas efetivas de execução das normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência e permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transportes (art. 2o, parágrafo único, inciso V, alínea a).
Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto n.o 3.298/99, que previu como um dos objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade (art. 7o, I).
Buscando traçar as diretrizes determinadas pela norma constitucional, a Lei federal no 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto no 5.296/04, notadamente no que se refere ao objeto da presente demanda, qual seja, a necessidade de adaptação de local pública ao acesso de portadores de deficiência física, assim prescreveu:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.
Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(...)
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:
(...)
Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.
(...)

O Decreto Federal no 5.296/04, prescreve em seu art. 19 que:

Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.

Com efeito, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Ou seja, o dispositivo consagra a responsabilidade objetiva do Estado – independentemente de comprovação de culpa – pelos danos causados por seus agentes a terceiros por ato comissivo.

Portanto, nos edifícios de uso públicos deve ser garantida a obrigação legal de acessibilidade ou de adequação às normas de acessibilidade, sob pena de patrocinar a exclusão social.
Inegável o direito à acessibilidade da pessoa com deficiência. À luz da regulamentação supracitada, baseada na acessibilidade e na dignidade da pessoa humana, será analisado o presente caso.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que o Apelado é pessoa com deficiência física, que compareceu ao prédio do Detran e a sala de aula destinados a frequência das aulas não possuíam qualquer “preparação e adequação para deficientes físicos. A começar pelas escadas, sendo que não existia rampas ou elevadores, somente escadas para acesso ao terceiro andar” (fls. 03), local das aulas.
Conforme informado pelo Autor/Apelado “não existia banheiro adaptado na sala de aula, muito menos carteiras e assentos adequados e adaptados para deficientes físicos”, de maneira que o Autor “sofreu todas as humilhações possíveis e indesejáveis que um ser humano possa suportar”, eis que “toda manhã, quando chegava para as aulas, tinha que esperar no térreo pela boa vontade das demais pessoas que estavam fazendo o mesmo curso, a fim de que as mesmas o carregassem até o 3o andar” (fls. 03).
Segue afirmando que, durante o período em que frequentou referido curso, sempre “dependia da boa vontade das pessoas” em carregá-lo, além das dores físicas que sentia em razão da ausência de acessibilidade.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUTOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO PÚBLICO. ATRASO NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Conforme se depreende dos autos, no caso em tela, pretende a parte autora indenização por danos morais imputando ao Município ato omissivo no que pertine às medidas de fiscalização e promoção da acessibilidade e ao Estado do Rio Grande do Sul ato igualmente omissivo, ao passo que deixa de oferecer condições de acessibilidade no prédio em que prestado serviço público, bem como que operou com falha no serviço público em razão do atraso. A responsabilidade do ente público, no caso em tela, é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e art. 43 do CC/02. Essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia a Administração Pública. Assim, ainda que por fundamento diverso, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença. Por outro lado, para que se configure o prejuízo de ordem moral, é necessário que o ato ilícito, uma vez demonstrado, cause abalo psíquico, vexame, dor ou humilhação e que esses sejam amplamente comprovados no curso da instrução processual, o que restou devidamente comprovado nos autos. Como bem pontuado pelo sentenciante, De outra banda, está presente o nexo causal entre o dano moral suportado e a omissão do estado consistente na falha do serviço público. Isso porque a situação vexatória decorreu diretamente da demora no início dos atendimentos, previsto para as 8 horas. Os juros moratórios devem ser mantidos, pois em consonância com a Súmula 54 do STV que assim dispõe: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95. Contudo, o valor fixado para os referidos danos, no caso, de R$ 3.000,00, comporta majoração, tendo em vista a situação narrada e por se tratar de deficiente físico. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO. (Recurso Cível, No 71007033319, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 23-08-2018). (Negritei)

Ora, o Poder Público tem o dever de assegurar a efetivação dos Direitos Fundamentais, sobretudo os Sociais. Devendo, portanto, implementar políticas públicas para dar condições de acessibilidade e locomoção aos portadores de necessidades nas vias públicas. Tudo visando materializar as conquistas já alcançadas pelos deficientes físicos e pessoas com dificuldade de locomoção.
Ainda, como defende Canotilho, o Princípio da Vedação ao Retrocesso confere aos Direitos Fundamentais uma certa estabilidade, não se admitindo a sua plena evolução.
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 227, § 2o, expressamente determinou que compete ao Estado, por meio de legislação infraconstitucional, garantir o acesso adequado de pessoas portadoras de deficiência no transporte público coletivo. Tendo, assim, promulgado as Leis no 10.048/2000 e 10.098/2000.
Ainda, não se pode olvidar que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007. E como o governo Brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos referidos atos junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, em 1o de agosto de 2008, foi então promulgado pelo Decreto n.6.949, em 25 de agosto de 2009, a execução e observância das disposições contidas na referida convenção.
Assim, na forma do art. 5o, § 3o, da Constituição Federal, a supracitada convenção equivale a Emenda Constitucional, tendo, portanto, eficácia imediata. Merece destaque o seguinte artigo:

Artigo 9 Acessibilidade A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural.

Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho Tudo a ratificar a imperiosa necessidade de ser efetiva e imediata a acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção.
E o Apelante não cumpriu o ônus de desconstituir o Direito autoral, essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia a Administração Pública, apenas sustentando que a configuração dos danos morais não basta o aborrecimento, a frustração, o contratempo, é preciso que haja ofensa a atributos da personalidade, como a honra e a imagem.
E como se trata de responsabilidade objetiva, desnecessária a prova da culpa, bastando o dano e o nexo de causalidade, para que exsurja o dever de indenizar.
Outrossim, não há como não imaginar ocorrências de lesões de ordem psíquica pelo fato de, toda vez que necessitam se locomover, os autores enfrentam verdadeira via crucis para acessar uma sala de aula.
Restou claro que, a situação vem representando situação vexatória e repercutindo na honra e Dignidade dos Autores. Diariamente várias pessoas têm violadas sua Dignidade e seu Direito de ir e vir.
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação.
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Portanto, nos edifícios de uso públicos deve ser garantida a obrigação legal de acessibilidade ou de adequação às normas de acessibilidade, sob pena de patrocinar a exclusão social.
Na fixação do quantum referente à indenização por dano moral, não se encontrado no sistema normativo brasileiro método prático e objetivo, o Juiz há que considerar as condições pessoais de ofensor e ofendido; grau de cultura do ofendido; seu ramo de atividade; perspectivas de avanço e desenvolvimento na atividade que exercia, ou em outro que pudesse a vir exercer; grau de suportabilidade do encargo pelo ofensor e outros requisitos que, caso a caso, possam ser levados em consideração.
Requisitos que há de valorar com critério de justiça, com predomínio do bom senso, da razoabilidade e da exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor, haja vista que a autoestima, a valoração pessoal, o ego, são valores humanos certamente mais valiosos que os bens meramente materiais ou econômicos.
Destarte, sopesando o caso concreto, verifica-se que o Autor/Apelado sofreu lesões emocionais decorrentes da situação vexatória enfrentada em razão da falha do serviço público. O Apelante, por outro lado, é o ente público, motivo pelo qual possui condições financeiras de suportar o pagamento da indenização devida, cujo aspecto punitivo sobressai em relevância, tendo em vista a natureza da omissão.
Consequentemente, tenho como necessário e suficiente o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como indenização pelos danos morais experimentados, conforme fixado pelo Juízo de 1o Grau.
Não se conhece do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, já que tal pedido deveria ter sido efetuado via apelação ou recurso adesivo, haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, no qual não havia honorários recursais, diferentemente no novo CPC/15, que pode a possibilidade de tal pedido em sede de contrarrazões.
Consequentemente, tenho como necessário e suficiente o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como indenização pelos danos morais experimentados, conforme fixado pelo Juízo de 1o Grau
Dessa forma NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Município de Sinop e NÃO CONHEÇO do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, mantendo, incólume a sentença de 1o Grau, em Reexame Necessário.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA